Tribunal: STF
Processo: MS 36878
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Daniel Bronzatti Belon e outros impetram mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, em face de acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sede de Procedimento de Controle Administrativo, assim ementado (eDOC 17, p. 173):
    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. FASE ORAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ANÁLISE DA MATÉRIA COM BASE NOS PEDIDOS INICIAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DAS NOTAS INDIVIDUALIZADAS POR EXAMINADOR. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO DE ATRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DAS NOTAS REGULARMENTE OBSERVADO. ALEGAÇÃO DE QUESTÕES FORMULADAS FORA DO PONTO SORTEADO. IMPOSSIBILIDADE DE O CNJ SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. 
    1. Impugnação da fase oral de concurso público para ingresso na carreira da magistratura federal.
    2. Apesar de terem sido apresentados pleitos sucessivos, a análise da matéria recai sobre pedidos constantes da inicial, em decorrência do princípio da estabilização da demanda (artigo 329 do Código de Processo Civil).
    3. Inexistência de previsão na Resolução CNJ nº 75/2009 quanto à divulgação das notas individuais atribuídas por cada examinador. Autonomia dos Tribunais.
    4. Não demonstrada irregularidade no procedimento de atribuição e recolhimento de notas, efetuado conforme art. 65 da Resolução CNJ nº 75/2009. 
    5. Não compete ao CNJ controlar os critérios utilizados na correção das provas ou substituir a banca examinadora na atribuição de notas em concurso público, sob pena de violar a autonomia dos Tribunais constitucionalmente garantida.
    6. Impossibilidade de revisão individualizada dos exames dos candidatos reprovados na fase oral de concurso público, por parte deste Conselho. Precedentes.
    7. Improcedência dos pedidos.”
    Narram os Impetrantes terem sido reprovados no exame oral do XVIII Concurso promovido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região para provimento de cargos de Juiz Federal Substituto. 
    Sustentam violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o TRF da 3ª Região negou aos impetrantes o acesso aos áudios de gravação da avaliação oral bem como às notas individualizadas atribuídas pelos examinadores. 
    Aduzem, ainda, a incompatibilidade entre as questões elaboradas pela banca avaliadora e o conteúdo previsto no edital do certame. 
    Pugnam pela concessão da segurança para anular o acórdão atacado. 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não enseja a competência originária desta Corte (102, I, r, da Constituição) o controle de deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça, que apenas mantém decisões imputáveis a tribunal de jurisdição inferior sem agravar a situação dos interessados. Nesse sentido: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA ORAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DO TJDFT. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. 1. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes. 2. Recurso a que se nega provimento. 
(MS 34329 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2016 PUBLIC 08-11-2016) 
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes”. (MS 31.769, Re. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 12.02.2016).
    Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: MS 32.594-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 05.06.2015; MS 32.431-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 27.04.2016; MS 29.153-AgR-terceiro, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 12.06.2015; e MS 26.738-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 13.04.2015. 
    No caso dos autos, a deliberação do CNJ apenas manteve a decisão do TRF da 3ª Região de indeferimento das providências solicitadas pelos impetrantes. 
    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente